Tribunal: TJES
Processo: 5001039-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001039-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: WAGNER DA SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Recurso de Agravo de Instrumento nº 500103950.2020.8.08.0000

Recorrente: Plus Construtora Ltda

Recorridos: Wagner da Silva e Emanuelle Oliveira Vescovi da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

rELATÓRIO

PLUS CONSTRUTORA LTDA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID 485799, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da Ação intitulada
“MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR PARA SUPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL (Processo nº 0009980-37.2018.8.08.0035),
ajuizada por
WAGNER DA SILVA e EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA,
cujo
decisum
determinou a imediata suspensão do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, diante das excepcionais circunstâncias objetivamente causadas em decorrência da pandemia de Covid-19, bem assim diante da notícia de que a Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA encontra-se contaminada com o vírus Sars-Cov-2.

Em razões recursais, a Recorrente sustentou que a Decisão combatida representa obstrução do cumprimento de comando judicial transitado em julgado, e que a determinação de desocupação do imóvel remonta ao mês de fevereiro e não foi cumprida por recalcitrância dos Recorridos, apontando, outrossim, que o exame da Recorrida apresenta data de 14 de abril de 2020 e que, nesse sentido, atualmente a mesma já deve estar curada da doença.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo/ativo, determinando-se a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse.

Em Decisão (ID 513659) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimados, os Recorridos ofereceram Contraminuta (ID 545205) requerendo o desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 20 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Recurso de Agravo de Instrumento nº 500103950.2020.8.08.0000

Recorrente: Plus Construtora Ltda

Recorridos: Wagner da Silva e Emanuelle Oliveira Vescovi da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

voto

Consoante relatoriado,
PLUS CONSTRUTORA LTDA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID 485799, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da Ação intitulada
“MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR PARA SUPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL (Processo nº 0009980-37.2018.8.08.0035),
ajuizada por
WAGNER DA SILVA e EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA,
cujo
decisum
determinou a imediata suspensão do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, diante das excepcionais circunstâncias objetivamente causadas em decorrência da pandemia de Covid-19, bem assim diante da notícia de que a Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA encontra-se contaminada com o vírus Sars-Cov-2.

Em razões recursais, a Recorrente sustentou que a Decisão combatida representa obstrução do cumprimento de comando judicial transitado em julgado, e que a determinação de desocupação do imóvel remonta ao mês de fevereiro e não foi cumprida por recalcitrância dos Recorridos, apontando, outrossim, que o exame da Recorrida apresenta data de 14 de abril de 2020 e que, nesse sentido, atualmente a mesma já deve estar curada da doença.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo/ativo, determinando-se a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se observou por meio da Decisão (ID 513659) restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Analiso nesta assentada a petição ora recebida ("suspensão dos efeitos da Sentença"), cujo requerimento merece sim, ser desde logo deferido

Vejamos.

Cuida a hipótese de requerimento de suspensão de mandado de reintegração de posse expedido em razão de sentença em igual sentido transitada em julgada proferida em desfavor do ora peticionário. Todavia, não obstante a inegável força da coisa julgada, apenas disso, dizia, existem fatores específicos do caso concreto que não podem ser olvidados. Me refiro especificamente a três fatores:

1 - Conforme laudo acostado a petição em apreço, o requerente está acometido da covid-19, cujas consequências que daí resultam é desnecessário mencioná-las;

2 - A demanda em questão é travada entre a construtora e o ora peticionário, sendo evidente, portanto, a desigualdade de situações patrimoniais entre as partes. Explico melhor. Ao contrário do que poderia parecer, não cuidam os autos de situação de invasores ou coisas assemelhadas, na verdade, o que se tem, é a pretensão já reconhecida na sentença de uma construtora de grande porte em retomar a posse do imóvel prometido a venda ao ora requerido. Dessa premissa, resulta que, não obstante estar assegurado a construtora o direito a retomada a posse, ali de direito, todavia, não significa que deva ser exercido imediatamente e em caráter de urgência, dado que na equalização dos dois valores em disputa, pelo menos neste momento, tem-se que o direito da construtora deve ceder espaço, repito, neste momento, à garantia da saúde, da columidade dos requeridos e daqueles que habitam no imóvel, pelo menos, torno a repetir, neste momento crítico em que todos nós brasileiros estamos vivendo;

3 - O terceiro, e último motivo para o acolhimento da petição ora em apreço, e que decorre das duas últimas premissas anteriormente postas, pode ser encontrado na própria decisão cujo cumprimento se pretende com o mandado cuja suspensão é ora requerida. Nesse sentido, nota-se que a própria decisão já contempla uma cláusula que confere a ela, decisão, um caráter menos drástico em relação aquelas decisões semelhantes que se adotam em casos de invasores, porquanto consta ali a possibilidade de desocupação voluntária em um período de 15 dias.

A conclusão, portanto, de todas essas premissas, é que a suspensão por ora da eficácia da ordem de reintegração não trará qualquer dano construtora, ou melhor dizendo, os eventuais danos que possam produzir em relação a construtora com a demora na efetivação são infinitamente menores quando comparáveis com os incomensuráveis danos que seu cumprimento acarretará aos ora peticionários.

Determino, então, que com urgência, seja comunicado ao Sr. Oficial de Justiça encarregado, a suspensão imediata do cumprimento do mandado de reintegração, com a devolução aos autos do mandado sem cumprimento. Feito isso, deverá ser intimada a parte autora da presente ação de reintegração para se manifestar.

Diligenciar com urgência.”

Com efeito, os requerimentos levados a efeito no presente recurso em sede de antecipação da tutela recursal, devem observar como norte de apreciação os Atos normativos e orientações firmadas pelo Órgão máximo da Administração Judiciária – Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente acerca das diretrizes para o funcionamento em caráter excepcional do Poder Judiciário e do cumprimento de Decisões judiciais, mormente diante das atuais circunstâncias decorrentes das restrições de contato pessoal/distanciamento social, reservando à apreciação os seguintes temas de altíssima relevância, nos termos definidos pelo Ato Normativo nº 64/2020 (TJES) e da Resolução nº 318/2020 (CNJ),
verbatium
:

“
Art. 4
°
.
No periodo de Plantao Extraordinario, fica garantida a apreciacao das seguintes materias de urgência:

I –
habeas corpus e mandado de seguranca;

II –
medidas liminares e de antecipacao de tutela de qualquer natureza, inclusive no ambito dos juizados especiais;

III –
comunicacoes de prisao em flagrante, pedidos de concessao de liberdade provisoria, imposicao e substituicao de medidas cautelares diversas da prisao, e desinternacao;

IV –
representacao da autoridade policial ou do Ministerio Publico visando a decretacao de prisao preventiva ou temporaria;"

V
– pedidos de busca e apreensao de pessoas, bens ou valores, interceptacoes telefonicas e telematicas, desde que objetivamente comprovada a urgencia;

VI –
pedidos de alvaras, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importancia em dinheiro ou valores, substituicao de garantias e liberacao de bens apreendidos, pagamento de precatorios, Requisicoes de Pequeno Valor – RPVs e expedicao de guias de deposito;

VII
– pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;

VIII –
pedidos de progressao e regressao cautelar de regime prisional, concessao de livramento condicional, indulto e comutacao de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendacao CNJ nº 62/2020;

IX –
pedidos de cremacao de cadaver, exumacao e inumacao; e

X
– autorizacao de viagem de criancas e adolescentes, observado o disposto na Resolucao CNJ nº 295/2019.”

É neste contexto que se verifica o óbice em relação ao cumprimento de medidas que demandam diligências físicas e que não encontrem natureza de perecimento do objeto litigioso ou mesmo do direito perseguido, que devem objeto de comprovada urgência, sendo que, na hipótese, o pedido é fundado exclusivamente na desocupação do imóvel, respaldado na alegação de morosidade dos Recorridos em o desocuparem.

Nesse viés, ao menos em um juízo prelibatório de cognição, em relação ao cumprimento do comando judicial transitado em julgado e que impõe aos Recorridos a desocupação do imóvel objeto dos autos, cumpre asseverar que a Decisão recorrida observa rigorosamente o as orientações retro mencionadas, no sentido de que, enquanto perdurarem os efeitos das medidas de contenção pandêmica, não se efetuem o cumprimento de atos judiciais que possam comprometer e colocar em risco a saúde e incolumidade das partes, servidores públicos e advogados, bem como de outras pessoas que possam se verificar envolvidas no cumprimento da ordem judicial, exceto quanto as matérias estejam relacionadas no Ato Normativo supra mencionado, bem como quando verificada e justificada a urgência.

Isso porque, a desocupação compulsória no presente caso encontra óbice tanto na locomoção de pessoas, necessária para realização de mudança dos Recorridos, da retirada de seus bens e pertences do imóvel, bem como da segurança do próprio condomínio em que se insere o imóvel, dada a necessidade do trânsito dos bens pelas áreas comuns, aliado, sobretudo às imanentes dificuldades para que os Recorridos possam encontrar um imóvel disponível para efetuarem a sua mudança, se justificando tanto sob o caráter humanitário com o de prevenção e segurança da Saúde Pública.

Com relação à circunstância de a Recorrida Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA haver sido contaminada/diagnosticada com o vírus Sars-Cov-2, não subsiste outro documento nos autos que comprove que a mesma se encontra atualmente negativada a ponto de permitir que possa deixar a sua residência, não sendo suficiente a alegação de que o exame apresentado data de mais de um mês, eis que por si só não significa que a mesma não apresente mais o registro do vírus em seu organismo e a impossibilidade de contaminação de outras pessoas à sua volta, ou mesmo de que não tenha contaminado outras pessoas de sua família.

Por fim, cumpre reiterar que o argumento de urgência aventado pela Recorrente se relaciona, exclusivamente, à morosidade dos Recorridos no cumprimento da ordem, sendo que não há qualquer argumento correlacionado ao perecimento do bem ou do direito perquirido a ponto de ser demonstrado que o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel seja fator que se sobreponha à saúde e incolumidade de todas as pessoas que possam estar envolvidas no contexto do cumprimento da efetivação da medida.

Diante deste cenário, ao menos nesse estágio de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para os fins de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo ser mantida a Decisão recorrida que suspendeu o cumprimento do Mandado de Desocupação enquanto perdurarem os efeitos dos atos normativos disciplinados pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça e por Este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida
.

Notifique-se
o Juízo de Primeiro Grau para ciência e cumprimento desta Decisão.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 26 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, como amplamente exposto, a Decisão combatida que postergou o cumprimento de comando judicial atinente à desocupação compulsória de imóvel objeto de discussão nos autos de origem decorre de estrita observância de Atos Normativos deste Egrégio Tribunal de Justiça (Ato Normativo nº 64/2020) e do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 318/2020) que, em síntese, vedam a consecução de diligências que possam colocar em risco de contaminação as partes e os servidores envolvidos, além de terceiros, sendo que, na hipótese, uma das partes, inclusive, encontrava-se infectada pelo Vírus Sars-Cov-2 (agente infeccioso causador da Covid-19).

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Segunda Câmara Cível

Recurso de Agravo de Instrumento nº 500103950.2020.8.08.0000

Recorrente: Plus Construtora Ltda

Recorridos: Wagner da Silva e Emanuelle Oliveira Vescovi da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO Nº 64/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO Nº 318/2020 DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DO COMANDO QUE EVIDENCIA POTENCIAL RISCO DE CONTÁGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O pleito recursal ora analisado deve observar como norte de apreciação os Atos normativos e orientações firmadas pelo Órgão máximo da Administração Judiciária – Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente acerca das diretrizes para o funcionamento em caráter excepcional do Poder Judiciário e do cumprimento de Decisões judiciais, mormente diante das atuais circunstâncias decorrentes das restrições de contato pessoal/distanciamento social, reservando à apreciação os seguintes temas de altíssima relevância, nos termos definidos pelo Ato Normativo nº 64/2020 (TJES) e da Resolução nº 318/2020 (CNJ).

II.
A
desocupação compulsória no presente caso encontra óbice tanto na locomoção de pessoas, necessária para realização de mudança dos Recorridos, da retirada de seus bens e pertences do imóvel, bem como da segurança do próprio condomínio em que se insere o imóvel, dada a necessidade do trânsito dos bens pelas áreas comuns, aliado, sobretudo às imanentes dificuldades para que os Recorridos possam encontrar um imóvel disponível para efetuarem a sua mudança, se justificando tanto sob o caráter humanitário com o de prevenção e segurança da Saúde Pública.

III.
Com relação à circunstância de a Recorrida Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA haver sido contaminada/diagnosticada com o vírus Sars-Cov-2, não subsiste outro documento nos autos que comprove que a mesma se encontra atualmente negativada a ponto de permitir que possa deixar a sua residência, não sendo suficiente a alegação de que o exame apresentado data de mais de um mês, eis que por si só não significa que a mesma não apresente mais o registro do vírus em seu organismo e a impossibilidade de contaminação de outras pessoas à sua volta, ou mesmo de que não tenha contaminado outras pessoas de sua família.

IV.
O argumento de urgência aventado pela Recorrente se relaciona, exclusivamente, à morosidade dos Recorridos no cumprimento da ordem, sendo que não há qualquer argumento correlacionado ao perecimento do bem ou do direito perquirido a ponto de ser demonstrado que o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel seja fator que se sobreponha à saúde e incolumidade de todas as pessoas que possam estar envolvidas no contexto do cumprimento da efetivação da medida.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.